Tribunal: TJMT
Processo: 1000084-14.2018.8.11.0020
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. ATO OCORRIDO POR AR NO ENDEREÇO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. APRESENTAÇÃO DE ENDEREÇO CORRETO APÓS PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. PARTE RÉ QUE NÃO FOI CITADA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA. AFRONTA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA E DOS DEMAIS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS NOS AUTOS APÓS O INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO À ORIGEM. PREJUDICADO OS DEMAIS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de parcial procedência.
Pretensão recursal é a reforma para declarar a nulidade de todos os atos posteriores a citação, para reiniciar o processo com a citação do recorrente para apresentar contestação. Alternativamente, extinguir o processo sem resolução de mérito ante a necessidade de perícia grafotécnica. Requer, ainda, o julgamento do mérito com a análise de todos os documentos anexos aos autos.
A.R de citação constando o motivo de devolução “recusado” (Id. 39023007) antes da audiência de conciliação. Segunda tentativa de envio de A.R, após a prolação da sentença, no mesmo endereço da inicial devolvido pelo motivo “desconhecido” (Id. 39023016).
Endereço correto apresentado pelo recorrido após prolação da sentença (Id. 39023019).
Reclamada que teve prejudicado o seu direito ao contraditório e ampla defesa, princípios impositivos no art. 5o, inc. LV, da CF/88.
Não-observância do juízo a quo quanto a regularizar citação da parte ré, enseja a nulidade dos atos praticados e, por consequência, gera a sua desconstituição, inclusive, da sentença, para que seja oportunizada a regularização processual.
Prejudicado os demais pedidos e necessidade de devolução à origem.
Recurso conhecido e provido para desconstituir os atos processuais, a partir da decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[AMILTON CORDEIRO DE SANTANA - CPF: 142.819.101-15 (RECORRENTE), MAGNUM MORAES NOGUEIRA - CPF: 713.660.751-53 (ADVOGADO), WILLIAM SANTOS ARAUJO - CPF: 172.385.521-91 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2020